Tribunal: CARF
Processo: 17460.000547/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000547/2007-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.255 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
JAUMAQ INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 02-18.683, da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 161 a 166.
Ao julgar a impugnação, em 30/7/08, a 9a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência em parte do lançamento, reconhecendo a
ocorrência da decadência em relação às competências de 06/1998 a 11/2001.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 3/11/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 203, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 205 e 206.
Por meio da resolução (fls. 210 a 214), a turma converteu o julgamento em
diligência para a unidade de origem informar quanto à existência de pagamento antecipado.
Em resposta, vieram os documentos de fls. 222 e 223.
É o relatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000547/2007-75
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000547/2007-75

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Decadência
Trata-se de débito lançado pela fiscalização que, de acordo com o Relatório Fiscal
de fls. 44/47, refere-se a contribuições sociais destinadas a Seguridade Social correspondentes à
parte da empresa, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa - SAT/RAT e a destinada a Terceiros incidentes
sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título aos segurados
empregados e contribuintes individuais, apurada em Folha de Pagamento e declarada em Guias
de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP, relativas ao período de
06/1998 a 12/2006. O débito foi consolidado em 12/03/2007 no montante de R$ 585.051,61.
A empresa foi cientificada da presente NFLD em 14/03/2007, via postal conforme
cópia do AR acostada às fls. 85, apresentando defesa em 27/03/2007, assinada por seu
representante legal, às fls.89/90.
Ao julgar a impugnação, em 30/7/08, a 9a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência em parte do lançamento, reconhecendo a
ocorrência da decadência em relação às competências de 06/1998 a 11/2001.
No entendimento da Recorrente teriam sido atingidas pela decadência1 as
competências de 06/1998 a 12/2001, e não apenas as competências de 06/1998 a 11/2001, como
assim restou decidido no julgado a quo.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional (CTN).
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN. O critério de determinação é a existência de
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o art. 173, I, do mesmo Código.
O entendimento encontra-se consolidado conforme julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme o art.
62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000547/2007-75

Pois bem. Caracteriza pagamento antecipado, qualquer recolhimento de
contribuição na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de
cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no lançamento, nos termos da Súmula 99 do
CARF. Veja-se:
Súmula 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, terão sido atingidas pela decadência as
competências 12/2001, 01/2002 e 02/2002, se em relação a essas competências houver
antecipação de pagamento (recolhimento realizado antes do início da ação fiscal), uma vez que o
lançamento foi cientificado à Contribuinte em 14/3/07, segundo o AR de fl. 86.
Por meio da resolução (fls. 210 a 214), a turma converteu o julgamento em
diligência para a unidade de origem informar quanto à existência de pagamento antecipado, nos
seguintes termos:

Em resposta, vieram os documentos de fls. 222 e 223, informando que não consta
recolhimento nas mencionadas competências.
Contudo, não foram anexados os RDA e o RADA, razão pela qual os autos devem
retornar para cumprimento da devida diligência, sob pena de nulidade do AI emitido sem RDA e
RADA. Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Na sequencia, intime o contribuinte para,
querendo, apresentar manifestação no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 231
DF CARF MF
Original